Tribunal: TJBA
Processo: 8003165-11.2023.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003165-11.2023.8.05.0126 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE BAIANO LTDA - SICOOB CREDICONQUISTA Advogado(s): IGOR DA SILVA SOUSA APELADO: ALANA SANTOS SILVA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DISTINTOS. CARTÃO DE CRÉDITO E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO ÚNICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito do Sudoeste Baiano Ltda – Sicoob Crediconquista contra sentença que, nos autos da Ação Monitória, ajuizada em desfavor de Alana Santos Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 330, IV e 485, I, do CPC. A extinção fundamentou-se na tentativa da parte autora de reunir, em um único título executivo judicial, valores decorrentes de dois contratos distintos – um de cartão de crédito e outro de cédula de crédito bancário – os quais apresentam natureza jurídica e encargos diversos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente viável a propositura de ação monitória fundada em dois contratos distintos e heterogêneos, com a cumulação dos valores para formação de um único título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva que comprove obrigação certa, líquida e exigível, sendo imprescindível que o valor devido esteja claro, discriminado e aferível diretamente a partir do documento apresentado. 4. A ação monitória não tem o condão de alterar a natureza dos contratos que a instruem, sendo seu objetivo exclusivo atribuir força executiva judicial a documentos escritos que preencham os requisitos legais. 5. A cumulação de dívidas oriundas de contratos distintos, com natureza jurídica e encargos diversos, para formar um valor global único, inviabiliza a individualização das obrigações e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte ré. 6. Ainda que admitida a cumulação de pedidos em ação monitória, essa deve respeitar os requisitos da compatibilidade e homogeneidade dos créditos, o que não ocorre quando se tenta converter contratos heterogêneos em um único título executivo judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ação monitória exige prova escrita que comprove obrigação certa, líquida e exigível, sendo inviável a cumulação de contratos distintos e heterogêneos para formação de um único título executivo judicial. 2. A cumulação de créditos em ação monitória pressupõe homogeneidade e compatibilidade entre os contratos, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, IV; 485, I; 700; 701, § 2º. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SUDOESTE BAIANO LTDA – SICOOB CREDICONQUISTA, em face da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapetinga, nos autos da Ação Monitória, intentada em desfavor de ALANA SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de apelação, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)